Tribunal: TJBA
Processo: 8003233-90.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003233-90.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ LUNARDON

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – ACÓRDÃO QUE AFASTOU MULTA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003233-90.2021.8.05.0041
, em que figuram como embargante SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS e como embargado MARIO JOSE DOS SANTOS e como apelada SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.